Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-67.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-67.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DE EUNAPOLIS E REGIAO - SINDIACSCER Advogado(s): FERNANDO NASCIMENTO BURATTINI APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 11/2018 QUE FIXA O ADICIONAL EM GRAU MÉDIO (20%). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (ART. 37, X, DA CF). SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. NR-15 QUE NÃO AFASTA A DISCIPLINA LOCAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INVIABILIDADE DE PRESUNÇÃO GENÉRICA DE RISCO EM RAZÃO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo em favor de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, em razão da pandemia da COVID-19, bem como a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. Delimitada a controvérsia, ressalto que a remuneração dos servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita (art. 37, X, da CF), sendo vedado ao Poder Judiciário instituir ou majorar vantagens remuneratórias sem previsão legal específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. Nesse sentido, o Município de Belmonte possui legislação própria (Lei Municipal nº 11/2018) que fixa o adicional de insalubridade dos referidos servidores em grau médio (20%), inexistindo previsão normativa que autorize sua elevação ao grau máximo. 4. Vale dizer, a norma regulamentadora federal (NR-15) não afasta a disciplina municipal, sendo imprescindível a edição de lei local específica para eventual majoração do benefício. 5. No mais, o adicional de insalubridade constitui salário-condição, cuja concessão e gradação dependem de comprovação técnica mediante laudo pericial, não sendo possível presumir, de forma genérica, o grau máximo em razão da pandemia. 6. Outrossim, a ausência de prova técnica idônea impede o acolhimento da pretensão autoral, sendo, ainda, insubsistente a alegação subsidiária de cerceamento de defesa quando a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório. 7. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que há legislação municipal específica disciplinando a matéria, a qual fixa o adicional em grau médio, não sendo possível a majoração genérica para o grau máximo, sobretudo sem previsão legal e sem comprovação técnica idônea das condições de trabalho. 8. Sentença mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000289-67.2024.8.05.0023, em que figuram como apelante SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DE EUNAPOLIS E REGIAO - SINDIACSCER e como apelada MUNICIPIO DE BELMONTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .